Tribunal: TJES
Processo: 0004013-44.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004013-44.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SEBASTIAO LUIZ NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA.
CONDENAÇÃO NOS
ARTIGO
S

157
E 329, AMBOS DO
CÓDIGO PENAL
.

1.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA O DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EVIDENTE EMPREGO DE
GRAVE
AMEAÇA E VIOLÊNCIA.
2.
DOSIMETRIA
DA PENA
.
PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
.
DEFERIDO
EM SUA
MODALIDADE PARCIAL.
3.
RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INVIÁVEL.
CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA.

4.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
AO
DEFENSOR DATIVO
ATUANTE NESTA ESFERA RECURSAL
.
5.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 157,
caput,
do Código Penal. Desse modo, é inviável a desclassificação da conduta pela qual o apelante foi condenado para o delito de furto, já que o acusado anunciou o assalto, rasgou o bolso da vítima para subtrair a carteira e a empurrou no chão. Assim, comprovadas as elementares do roubo (grave ameaça e violência), que ocasionaram na consequente redução da capacidade de resistência da vítima, ficou o delito de roubo devidamente caracterizado, sendo inviável a desclassificação pretendida. 2. No capítulo referente à dosimetria da pena, verifica-se que o réu confessou a subtração do objeto, porém não confirmou a violência utilizada contra a vítima, razão pela qual deve ser reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea em sua modalidade parcial, de modo a atenuar a pena em 1/12 (um doze avos). Precedentes. 3. Inviável a aplicação do instituto referente ao arrependimento posterior, constante no artigo 16, do Código Penal, tendo em vista se tratar de crime com emprego de grave ameaça e de violência. 4. Diante da atuação do advogado dativo nesta instância recursal, ao apresentar razões recursais em favor do apelante, é cabível a fixação de honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, c/c art. 3º, do CPP. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, bem como fixar honorários pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

T
enho sob exame recurso de apelação criminal
interposto por
Sebastião Luiz Nascimento
, inconformado com a
s
entença prolatad
a
pel
o
Ju
ízo
da
3
ª Vara
Criminal d
a

Comarca de
Cachoeiro de Itapemirim

(
fls
.
155/159

dos autos físicos
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau,
às fls. 02/0
2-verso

dos autos físicos
, narra
os
fatos
nos
seguintes termos
:

“
[...]
no dia 21 de dezembro de 2022, por volta das 08h51, na rua Basílio Pimenta, próximo à igreja católica, bairro Basileia, nesta cidade, o denunciado subtraiu para si, mediante emprego de violência, bem móvel pertencente à vítima Jorge Antônio de Paula, conforme auto de apreensão às f
l
s. 112, e ainda, s
e opôs
à execução de ato 1eg
al
, mediante violência a funcionário competente.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, a vítima Jorge Antônio de Paula se encontrava andando pela rua supramencionada, quando foi abordada pelo denunciado que, de forma violenta, arrancou uma carteira do bolso da vítima contendo cerca de R$170,00 (cento e setenta reais), empurrando-a e derrubando-a ao chão, e ainda, rasgando o bolso do lado direito da bermuda que esta trajava.

Em seguida, o denunciado empreendeu fuga pulando vários muros, ocasião em que foi detido dentro de uma oficina, por agentes da guarda municipal que visualizaram toda a ação criminosa. Ressai-se que ao ser abordado pelos agentes da lei, o denunciado apresentou resistência, chegando a bater e chutar o guarda municipal Flávio Augusto Guedes Filho.
[...]”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrado
a quo

julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nas sanções d
o
s

artigo
s

157
e 329, ambos

do
Código Penal
,
à pena de
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias
de
reclusão,
bem como
05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias detenção
, em regime inicial
fechado
,
e ao
pagamento de
290 (duzentos e noventa)
dias-multa
,
valorados à razão de
1/30
(um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Em
razões recursais
,
às fls.

17
7
/180

dos autos físicos
,
a defesa

requer
a

desclassificação da conduta do artigo 157 para aquela prevista no artigo 155, ambos do Código Penal. Ademais,
postula
a aplicação da
circunstância
atenuante da confissão
espontânea
, bem como
o
reconhecimento do benefício do arrependimento posterior, descrito no artigo 16, do Código Penal. Por fim,
pugna pelo
arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo
atuante nesta seara recursal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, saliento que a
m
aterialidade
e
a

autoria
do delito
estão
devidamente comprovadas
nos autos físicos
, por meio d
o
Auto de Apreensão de fls. 09-verso/10, do

Auto de Restituição de fl. 10-v
erso
,
do
Boletim Unificado n° 49730600 de fls.
12/13, e
da
prova testemunhal, tanto colhida em sede investigativa,
quanto
em juízo.

Dito isso, verifico que, primeiramente o apelante
pleiteia a
desclassificação d
e sua
conduta para
o crime de
furto
, razão pela qual passo a tecer as considerações.

Válido consignar que o tipo penal do roubo pelo qual o apelante foi condenado em primeiro grau de jurisdição, contido no artigo 157,
caput,
do Código Penal, prescreve assim a conduta:

Art. 157. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Depreende-se que os elementos que compõem o referido crime são a
subtração de coisa alheia móvel
aliada ao uso de
violência ou a grave ameaça
contra a vítima.

Assim, verifica-se que os bens tutelados pelo tipo penal em apreciação são a coisa alheia móvel, assim como a
incolumidade física da pessoa humana
contra quem é praticada a violência ou a grave ameaça.

Desse modo, para a configuração do crime de roubo, não se analisa a gravidade da ameaça ou da violência empregada pelo agente, mas se sua conduta foi apta ao fim almejado, consistente na
redução da capacidade de resistência e consequente subtração dos bens da vítima
.

Dito isso, vejamos o que narrou a vítima Jorge Antônio de Paula, tanto em sede investigativa quanto em juízo.

Nesse particular, transcrevo a declaração do ofendido acostada à fl. 08 dos autos físicos:

QUE: que afirma que a pessoa presa e identificada como Sebastião Luis Nascimento foi o autor do roubo da carteira do declarante, ocorrido na presente data por volta das 08h45; que no interior da sua carteira subtraída havia mais de R$ 200,00;
que sua carteira estava no bolso direito de sua bermuda, que foi rasgada pelo assaltante no momento em que ele arrancou a carteira do bolso do declarante; que foi empurrado e derrubado contra o chão pelo assaltante;
que apesar disso não apresenta lesão corporal aparente; que não foi empregada alguma arma contra o declarante; que não foi ameaçado.

Já na mídia de fl. 154 também dos autos físicos, a vítima manifestou-se no seguinte sentido:

Que fui assaltado; que não me lembro o dia; que foi perto do natal; que eu parei em uma loja de ração e veio um cara do meu lado me olhando;
que depois ele anunciou o assalto;
que ele ficou me encarando, e quando chegou lá na frente, onde não tinha ninguém, me perguntou que horas eram;
que quando fui ver as horas pra falar, ele anunciou o assalto; que
ele enfiou a mão no meu bolso
e pegou a carteira e correu
;

que
ele enfiou a mão no meu bolso e me empurrou, e eu caí; que eu gritei “pega ladrão”;
que quando cheguei lá na frente, os guardas já estavam em cima dele; que conseguiram pegar ele; que eu não vi ele sendo preso porque ele correu e caiu em uma casa velha; que pegaram ele e colocaram na viatura; que eu o reconheci; que não lembro quanto de dinheiro que tinha na carteira, porque tinha comprado um monte de coisa na loja de ração, mas ele pegou a carteira, e depois jogou ela no chão; que recuperei tudo, inclusive o dinheiro;
que
ele que arrancou a carteira do meu bolso; que arrancou até o bolso da bermuda; que rasgou na marra; [...]

que rasgou minha bermuda; que foi quando ele puxou;
que não me machuquei não; que eu reconheci; [...].

Assim, depreende-se que a vítima narrou que o apelante anunciou o assalto, o que, por si só, já evidencia a prática da ameaça. Além disso, com a violência empregada, o acusado rasgou o bolso do ofendido, bem como empurrou a vítima, que caiu no chão.

Logo, a dinâmica trazida pela vítima demonstra que, de início, o réu, ao anunciar o assalto, a ameaçou, não lhe dando, por sua vez, tempo hábil para realizar a entrega do objeto, vindo a arrancar, com violência, o objeto do bolso do ofendido, demonstrando a agressividade empregada na ação. Além disso, o réu
ainda empurr
ou
a vítima
no chão

e sai
u
correndo
.

De
sse modo, de
acordo com a súmula 582, do Superior Tribunal de Justiça, o delito de roubo
“se consuma

[...]
com a inversão da posse do bem
mediante emprego de violência ou grave ameaça
, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
.

Portanto
,
demonstrado que
o
réu ameaç
ou
a vítima
Jorge Antônio de Paula no

anúncio do assalto e depois empregou violência contra
o ofendido
quando
arrancou o bem de seu bolso e

o
empurr
ou
,
ficou evidenciada

a redução da capacidade de resistência
d
a vítima
,
o que
, por consequência,
resultou
o êxito na
subtração do bem,

resta
ndo
perfeitamente comprovad
a
a consumação do crime de roubo.

Nesse sentido, têm-se
o
entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, §1º, CP). DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Não há que se falar em desclassificação para o crime de furto se restou comprovado que, logo após a subtração, o réu empregou violência e grave ameaça contra pessoa a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa para si.
2. Nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o princípio da insignificância. Precedentes. STF e STJ. 3. Inviável a redução da pena intermediária, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão, haja vista a pena-base ter sido quantificada no mínimo legal. Exegese da Súmula nº 231/STJ. Precedentes. STJ. 4. Recurso improvido. (TJES; APCr 0003485-92.2019.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Conv. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 14/12/2022; DJES 14/02/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O crime de corrupção de menores é formal, bastando para sua configuração a simples participação do adolescente no evento. Desnecessário, pela própria definição de crime formal, que o resultado naturalístico previsto no tipo penal efetivamente ocorra, bastando para a consumação a mera prática da conduta.
2. Incabível a desclassificação para o delito de furto, vez que presentes elementos de convicção que evidenciam o emprego de violência e grave ameaça contra a vítima. Para a consumação do delito de roubo, a simples posse espúria de coisa alheia móvel, mesmo que por breve lapso temporal, revela-se suficiente (TJES, Classe: Apelação Criminal, 004060025824, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)
. 3. Honorário recursais arbitrados. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0000518-72.2017.8.08.0041; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 20/04/2022; DJES 30/06/2022)

Assim,
mantenho a condenação
do apelante Sebastião Luiz Nascimento
no crime de roubo,
previsto no artigo 157,
caput,
do Código Penal
,
sendo inviável sua desclassificação
para o
crime de furto, já que
devidamente evidenciadas a grave ameaça e a
violência contra
a
vítima,
elementares do tipo penal
d
o crime de
roubo
.

P
rosseguindo, p
asso
à
análise dos pedidos referentes
à
dosimetria
d
a pena do
delito de roubo
.

Na
primeira fase
,
embora não questionada, verifico que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim,
a
pena-base
em
05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis)

dias de reclusão
, a qual
se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Já na
segunda
fase
, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes de pena. Lado outro, foi reconhecida a circunstância agravante da reincidência, razão pela qual a pena foi majorada na fração de 1/6 (um sexto), sendo a pena intermediária fixada em 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão.

Nesse ponto, a defesa do apelante requer a
incidência da
circunstância
atenuante da confissão
espontânea,
razão pela qual passo à análise de tal pleito.

Dito isso, verifico que, em seu interrogatório em juízo, constante em mídia acostada à fl. 154 dos autos físicos,
o réu admit
iu
ter se apropriado do objeto
, mas alegou que não violentou a vítima e que dispensou a carteira no chão, pois se arrependeu quando viu a guarnição dos guardas municipais.

Como sabido, nosso ordenamento jurídico impõe que a referida atenuante deve ser reconhecida, ainda que a confissão do agente se dê de forma parcial, ou seja, ainda que o réu não tenha admitido o delito em sua integralidade.

Nesse sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial hodierno:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO PARCIAL OU QUALIFICADA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA RESPECTIVA ATENUANTE. RÉU QUE REGISTRA APENAS UMA CONDENAÇÃO ANTERIOR. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVO MINISTERIAL DESPROVIDO. 1. A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na Lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 2. No tocante à segunda fase da dosimetria, verifica-se que as instâncias ordinárias não reconheceram a incidência da atenuante da confissão espontânea. No entanto,
depreende-se do acórdão impugnado que o réu admitiu, em Juízo, a subtração dos bens da vítima, tendo permanecido em silêncio quanto à prática da ameaças, estando configurada, portanto, a confissão parcial/qualificada. 3. Em recente julgamento do RESP 1.972.098/SC, de minha Relatoria, esta Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a correta interpretação do art. 65, III, "d", do CP, em conjunto com a Súmula nº 545/STJ, adotou a seguinte tese: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada".
4. Ademais, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 2.069.827; Proc. 2023/0149413-4; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 14/09/2023).

Logo, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea, mesmo que o acusado tenha confessado o crime de forma parcial.

Por sua vez, verifico que se trata de réu multirreincidente, com condenação transitada em julgado em diversas ações, de modo que foi reconhecida em seu desfavor a agravante da reincidência pelo magistrado de primeiro grau. Assim, entendo por utilizar as condenações nas Ações Penais n° 0011065-72.2014.8.08.0011 e nº 0017937-06.2014.8.08.0011 para aferir o patamar fracionário nesta etapa dosimétrica.

Dito isso, entendo que a compensação integral entre agravante da reincidência e atenuante da confissão
não seria adequada
, tendo em vista o caráter parcial da confissão, bem como a multirreincidência do apelante.

Nessa senda, vejamos o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. REINCIDÊNCIA. APENAS UMA CONDENAÇÃO ANTERIOR. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Reconhecida a atenuante da confissão, quanto à sua compensação com a agravante da reincidência, em recente julgamento para a revisão do tema repetitivo n. 585 (REsp n. 1.931.145/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 3ª S., DJe 24/6/2022), a Terceira Seção do STJ fixou a tese:
"É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade".
2. Em recente julgado, a Sexta Turma desta Corte Superior entendeu que
"Somente na hipótese de multirreincidência, há que se falar em preponderância da agravante sobre a atenuante" (AgRg no REsp n. 1.998.754/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 16/6/2023)
.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 749.181/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

“
Tendo havido confissão parcial, mesmo que não utilizada para a condenação, deve ser reconhecida a atenuante no patamar de 1/12. Precedentes
”. - (STJ. AgRg no AREsp n. 2.203.741/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023).

Assim, aplico a agravante da reincidência no patamar já utilizado no primeiro grau, qual seja, 1/6 (um sexto), e reduzo a pena em 1/12 (um doze avos), ante incidência da confissão parcial, conforme estabelecido pela jurisprudência supracitada, resultando, assim, a pena intermediária de
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 0
8
(
oito
) dias de reclusão
e pagamento de
26
5
(duzentos e sessenta e
cinco
)
dias-multa
.

Prosseguindo, na
terceira fase
da dosimetria, não foram reconhecidas causas de diminuição e de aumento de pena.

Nesse ponto, tem-se o
pleito defensivo quanto ao reconhecimento do instituto do arrependimento posterior
, descrito no artigo 16 do Código Penal,
in verbis
:

Art. 16.
Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa
, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.

Depreende-se que, para sua incidência, é necessário que o crime seja cometido
sem violência ou grave ameaça
à pessoa
, o que não é o caso dos autos, consoante já fundamentado. Assim,
tal pedido não merece ser acolhido
.

Portanto, inexistindo causas de aumento e de diminuição,
fixo a pena definitiva do apelante Sebastião Luís Nascimento
para o crime de roubo
no
quantum
de
06 (seis) anos e 01 (um) mês e 0
8
(
oito
) dias de reclusão
e
pagamento de
26
5
(duzentos e sessenta e
cinco
)
dias-multa
.

Diante do concurso material de crimes, cumulando as penas fixadas ao recorrente, fixo sua pena final definitiva em
06 (seis) anos e 01 (um) mês e 0
8
(
oito
) dias de reclusão
e
pagamento de
26
5
(duzentos e sessenta e
cinco
)
dias-multa,

à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente
ao tempo dos fatos, bem como
05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias detenção.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, diante da reincidência do apelante,
mantenho o regime fechado
, nos moldes do artigo 33, § 2º, alíneas “a” e “b”, do Código Penal.

Por fim, a defesa pleiteia a
fixação de honorários advocatícios
por sua atuação nesta esfera recursal.

A esse respeito,

é
insofismável que, se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, consta dos autos que foi nomeado pelo juiz de 1º grau, para atuar na defesa do réu
Sebastião Luís Nascimento,

o
Dr. Lucas Costa Monteiro – OAB/ES nº 29.577.

Na esteira do entendimento desta

Primeira

Câmara Criminal, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Penal,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil de 2015, no art. 85, §§ 2º e 8º,

segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A
tendendo a esses parâmetros, os honorários advocatícios fixados
devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu, em procedimento
ordinário até o trânsito em julgado da ação penal, incluindo a interposição de recursos,
habeas corpus,
mandado de segurança, etc.

Des
s
a feita, atendendo
às diretrizes
estabelecid
a
s no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015, analiso equitativamente a atuação d
o

Dr.
Lucas Costa Monteiro
,
que, após a prolação da sentença, apresentou
recurso
de apelação
e as suas respectivas razões
em favor do réu
.

Apreciando a hipótese concreta, vislumbro tratar-se de causa com média complexidade, sendo imputados ao apelante os crimes previstos no art. 157 e no art. 329, ambos do Código Penal
.

Desse modo, nada obstante o alto grau de zelo do advogado na defesa do acusado durante esta seara recursal, verifico que a fixação de honorários se refere a um único ato praticado – apresentação de recurso de apelação criminal e suas respectivas razões.

Nes
s
e
contexto
,
considerando que o Dr. Lucas Costa Monteiro, OAB/ES nº 29.577, exerceu com esmero o
múnus
público que lhe fora conferido,
fixo-lhe honorários advocatícios
por sua atuação nesta seara recursal.

À luz de todo exposto,
CONHEÇO

e

DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso
defensivo
,
para
reconhecer,
em favor do apelante,
a circunstância atenuante
da confissão espontânea na dosimetria d
a pena do
crime de roubo e, por consequência, fixar sua pena
final
definitiva em
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 0
8
(
oito
) dias de reclusão

e
pagamento de
26
5
(duzentos e sessenta e
cinco
)
dias-multa
,

à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente
ao tempo dos fatos
,
bem como

05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias detenção
,
em regime inicialmente fechado,
mantendo-se os demais fundamentos da sentença de primeiro grau.

Além disso,
fixo honorários advocatícios
de
R$
7
00,00
(
setecentos

reais
)

ao
Dr.
Lucas Costa Monteiro,
OAB/ES nº
29.577
,

por sua atuação nesta esfera recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)